Tribunal: STF
Processo: RE 1494409
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 52):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, no STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 



    3. No caso, segundo se depreende dos autos, policiais em patrulhamento de rotina receberam denúncia anônima de que um indivíduo estaria vendendo drogas na região, razão pela qual foram até o local mencionado na denúncia. O suspeito, ao avistar a guarnição, tentou correr para dentro de sua residência e dispensou uma porção de crack no chão, mas foi capturado e revistado ainda em via pública, na frente do imóvel. A substância entorpecente foi recolhida e, em consulta aos bancos de dados policiais, os agentes constataram que ele tinha histórico criminal por tráfico de drogas. Ao ser indagado, o réu haveria supostamente declarado ser da facção criminosa Comando Vermelho e informado aos policiais que tinha mais drogas em casa, o que motivou a continuidade da diligência no interior do domicílio, local onde outros objetos ilícitos foram encontrados.



    4. De início, cabe observar que a suposta confissão informal do acusado, de que teria mais drogas em casa, não foi comprovada e foi expressamente negada por ele em juízo, razão pela qual não pode ser considerada como justa causa para ingresso no domicílio, sobretudo porque não se concebe a existência de motivos aparentes e plausíveis para que o réu, encontrado com pequena quantidade de drogas em via pública, decidisse, de livre e espontânea vontade, agravar consideravelmente a sua própria situação ao afirmar que pertencia ao Comando Vermelho e que tinha mais objetos ilegais em casa.



    5. Desconsiderado esse elemento inidôneo, cabe lembrar que, segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, o fato de haverem sido apreendidas drogas com o acusado em via pública, por si só, não configura fundadas razões quanto à prática de crime permanente dentro do domicílio, porque não autoriza presumir que necessariamente haja mais entorpecentes no interior do imóvel, salvo quando há algum indicativo concreto de que a casa está sendo usada de base para a traficância naquele momento. Não é, porém, a hipótese dos autos, em que nada que apontasse o uso da residência para o comércio ilícito foi constatado previamente pelos policiais.



    6. Portanto, uma vez que não havia fundadas razões sobre a existência de drogas na casa do paciente, isto é, não havia nem sequer como inferir que o réu estivesse praticando o delito de tráfico de drogas, ou mesmo outro ato de caráter permanente, no interior da casa, não existia razão séria para a mitigação da inviolabilidade do domicílio, ainda que tenha havido posterior descoberta e apreensão de objetos ilícitos, sob pena de esvaziar-se essa franquia constitucional da mais alta importância.



    7. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias.



    8. Agravo regimental não provido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Brendel da Silva Souza, foi condenado à pena de 7 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e à pena de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime de posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12, caput, da Lei 10.826/2003).



    De acordo com a denúncia, transcrita na sentença condenatória (Doc. 9):



    […] no dia 19 de abril do corrente ano de 2021, entre as 15 e 16 h, policias militares em patrulhamento de rotina pelo setor Bueno, receberam notícia via disk denúncia de que naquela região havia alguém vendendo entorpecentes, tendo sido lhes repassado o local em que estava, suas características físicas e de vestimenta. Consta que, diante disso, os servidores empreenderam diligências para averiguar os fatos, sendo que os agentes visualizaram o denunciado em frente sua residência e este, ao notar a presença da viatura, dispensou, tentando esconder, um saco plástico, que continha substância petrificada de cor amarelada e tentou adentrar no imóvel, momento em que foi abordado e constatado que ele trazia consigo, para fins de mercancia, 01 (uma) porção de material petrificado, de cor amarelada, acondicionada em plástico de coloração predominante branca, com massa bruta de 69,575 g (sessenta e nove gramas, quinhentos e setenta e cinco miligramas), que, mais tarde, soube-se, pelo Laudo de Constatação de fls. 25 e seguintes, "pdf", tratar-se da substância narcótica conhecida por cocaína, na forma vulgarmente transformada em crack. É dos autos que, ao ser indagado, o denunciado informou ser faccionado ao Comando Vermelho, que praticava venda de drogas na região do setor Bueno, declinando ainda que possuía outra quantidade de entorpecente em sua casa e que tais substâncias são oriundas do presídio. Assim, ato contínuo, diante dessa informação robusta de que o denunciado tinha em depósito em sua residência mais narcóticos para o comércio, e consultando os registros policiais lograram saber que ele possuía histórico criminal por crime de tráfico de entorpecentes, os policiais, autorizados pelas informações e motivos expostos, exceptuando a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio com fundamento na mesma Carta Política, adentraram naquela residência. Consta que, ao darem buscas domiciliar, os policiais lograram encontrar, dentro do cesto de roupa suja, 01 (uma) porção da substância Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida por maconha, acondicionada em fita adesiva amarronzada/filme plástico incolor, com massa bruta de 341,124 g (trezentos e quarenta e um gramas, cento e vinte e quatro miligramas), e 01 (uma) porção da mesma substância narcótica, com massa bruta de 67,346 g (sessenta e sete gramas, trezentos e quarenta e seis miligramas) que, por sua vez, estava acondicionada em plástico de coloração predominante branca, substâncias essas que o denunciado tinha em depósito para comercialização. Consta também que os policiais, nas buscas que deram na residência do denunciado, lograram apreender uma balança de precisão, com sujidades, que, submetidas também a exame de constatação, logrou-se saber que tais sujidades eram resquícios de cocaína, sendo certo que o denunciado utilizava o equipamento para preparar em porções menores e fazer a venda delas. Ainda consta que os policiais encontraram também, em poder do denunciado, em sua casa. 02 munições de calibre .40 S&W, de uso restrito, não deflagradas, que ele tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de quantias em dinheiro. Por fim consta que o denunciado é reincidente, eis que, antes da prática dos fatos aqui lhe imputados, ele já havia sido condenado na Comarca de Goianira-GO, estando atualmente cumprindo pena na Vara de Execuções Penais daquela Comarca, nos autos nº 8005926.61.2017.809.0175 (...).” 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para reduzir a pena imposta pela prática do crime de posse ilegal de munição de arma de fogo de uso restrito ao patamar de 1 ano e 2 meses de detenção (Doc. 14).



    Buscando a anulação da condenação, sob alegação de que houve violação de domicílio, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 24).



    Interposto Agravo Regimental, o Relator reconsiderou sua decisão, “para reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio do ingresso no domicílio do paciente, bem como de todas as provas delas derivadas, as quais deverão ser desentranhadas do processo, ressalvada, todavia, a apreensão decorrente da apreensão realizada antes da entrada na residência.” Também cassou a sentença condenatória e determinou ao Juízo de primeiro grau “que a refaça, sem levar em consideração as provas aqui reconhecidas como ilícitas.” (Doc. 36). Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma, ao negar provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público (Doc. 52).



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão proferido pelo STJ “violou o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. (Doc. 68)



    Nas razões recursais, afirma que, “diante de evidências concretas de que no local ocorria a prática de crime permanente, qual seja, tráfico de drogas, houve o adentramento policial, o qual não se deu apenas com base em caráter meramente especulativo por parte dos agentes públicos. Verificou-se prévio encontro de posse de objeto ilícito petrificado de cor amarelada (69,575g de crack), associado à consulta de antecedentes criminais no sistema policial, capaz de constituir corpo de delito de infração penal (tráfico de drogas) e confissão informal de depósito de entorpecentes no domicílio violado.”



    Aponta que, “ao contrário do fundamento do que se fez constar do acórdão impugnado, a posse de drogas, no exato local reportado como ponto de traficância, e a suspeita, com base em elementos concretos de que um crime estava sendo praticado no imóvel indicado pelo próprio flagranteado, são aptas a autorizar o ingresso em domicílio pelos policiais militares, sobretudo quando associadas a prévias denúncias, com indicação precisa e específica de território no qual é realizada a comercialização de entorpecentes com descrição do suspeito”. 



    Aduz que “Somente após todo o procedimento prévio e contextualizadas as fundadas razões para se suspeitar que no interior do imóvel estava em curso crime de natureza permanente, notadamente diante da confissão informal do réu, é que os policiais efetuaram o adentramento no imóvel, ocasião em que apreenderam “02 porções de maconha pesando 408,586g, a quantia de R$ 135,00 em dinheiro, uma balança de precisão, com sujidades de cocaína, bem como duas munições de arma de fogo, calibre 40 S&W, de uso restrito, não deflagradas” (e-STJ Fl.205). Tem-se, em vista disso, que o ingresso policial ao imóvel em questão não decorreu de abordagem ilegítima, mas, sim a partir de diligência policial preliminar”. 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “a fim de reconhecer a inocorrência de violação ao domicílio do ora recorrido, a fim de restabelecer a condenação, dada a licitude das provas obtidas nas diligências policiais.” 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto sob análise, concluiu que, não obstante os policiais tenham recebido a informação de que indivíduos realizavam tráfico de drogas na residência do ora recorrido, que tentou fugir ao perceber a presença dos militares, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio.



    A propósito, cito trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ao anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar (Doc. 36):



    […]



    No caso, compreendo que não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso no domicílio do paciente. 



    Conforme se depreende dos autos, policiais em patrulhamento de rotina receberam denúncia anônima de que um indivíduo estaria vendendo drogas na região, razão pela qual foram até o local mencionado na denúncia. O suspeito, ao avistar a guarnição, tentou correr para dentro de sua residência e dispensou uma porção de crack no chão, mas foi capturado e revistado ainda em via pública, na frente do imóvel. A substância entorpecente foi recolhida e, em consulta aos bancos de dados policiais, os agentes constataram que ele tinha histórico criminal por tráfico de drogas. Ao ser indagado, o réu haveria supostamente declarado ser da facção criminosa Comando Vermelho e informado aos policiais que tinha mais drogas em casa, o que motivou a continuidade da diligência no interior do domicílio, local onde outros objetos ilícitos foram encontrados. 



    De início, observo que a suposta confissão informal do acusado, de que teria mais drogas em casa, não foi comprovada e foi expressamente negada por ele em juízo (fl. 153), razão pela qual não pode ser considerada como justa causa para ingresso no domicílio. 



    Desconsiderado esse elemento inidôneo, faço lembrar que, segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, o fato de haverem sido apreendidas drogas com o acusado em via pública, por si só, não configura fundadas razões quanto à prática de crime permanente dentro do domicílio, porque não autoriza presumir que necessariamente haja mais entorpecentes no interior do imóvel, salvo quando há algum indicativo concreto de que a casa está sendo usada de base para a traficância naquele momento. Não é, porém, a hipótese dos autos, em que nada que apontasse o uso da residência para o comércio ilícito foi constatado previamente pelos policiais.



    […]



    É preciso, neste ponto, enfatizar que, ao contrário do que se dá em relação a outros direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade do domicílio não protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que residem ou se encontram no local da diligência. Ao adentrar uma residência à procura de drogas – pense-se na cena de agentes do Estado fortemente armados ingressando em imóveis onde habitam famílias numerosas – são eventualmente violados em sua intimidade também os pais, os filhos, os irmãos, parentes em geral do suspeito, o que potencializa a gravidade da situação e, por conseguinte, demanda mais rigor e limite para a legitimação da diligência. 



    Certamente, a dinâmica, a capilaridade e a sofisticação do crime organizado e da criminalidade violenta exigem postura mais efetiva do Estado. No entanto, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, também precisa, a seu turno, sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos, em especial o de não ter a residência invadida, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes estatais. 



    Não se desconhece que a busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação de crimes e à apuração de sua autoria. No entanto, é de particular importância consolidar o entendimento de que o ingresso na esfera domiciliar para apreensão de drogas em determinadas circunstâncias representa legítima intervenção restritiva apenas se devidamente amparada em justificativas e elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, sem o que os direitos à privacidade e à inviolabilidade do lar serão vilipendiados. 



    A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam nesta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança. 



    De nenhum modo se pode argumentar que, por serem os crimes relacionados ao tráfico ilícito de drogas legalmente equiparados aos hediondos, as forças estatais estariam autorizadas, em relação de meio e fim, a ilegalmente afrontar direitos individuais para a obtenção de resultados satisfatórios no combate ao crime. Em outras palavras, conquanto seja legítimo que os órgãos de persecução penal se empenhem, com prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, os meios empregados devem, inevitavelmente, vincular-se aos limites e ao regramento das leis e da Constituição da República. 



    Diante de tais considerações, concluo que a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes. 



    A propósito, faço lembrar que a essência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (melhor seria dizer venenosa, tradução da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original. 



    Por consequência, inadmissíveis também as provas derivadas da conduta ilícita, pois nítido o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão dos objetos ilícitos. Não se pode, evidentemente, admitir que o aleatório subsequente, fruto do ilícito, conduza à licitude das provas produzidas pela invasão ilegítima. 



    É preciso pontuar, contudo, que, a despeito do reconhecimento da ilegalidade de tudo que ocorreu a partir do ingresso em domicílio, tal circunstância não conduz à necessária e imediata absolvição integral do paciente, porquanto, segundo afirmaram as instâncias ordinárias, também houve apreensão de droga antes da entrada no imóvel. 



    Dessa forma, o reconhecimento da ilicitude da prova colhida dentro do domicílio não tem o condão de macular todo o processo em relação ao paciente. 



    IV. Dispositivo



    À vista do exposto, conheço em parte do habeas corpus e, nessa extensão, concedo a ordem de habeas corpus, para reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio do ingresso no domicílio do paciente, bem como de todas as provas delas derivadas, as quais deverão ser desentranhadas do processo, ressalvada, todavia, a apreensão decorrente da apreensão realizada antes da entrada na residência. 



    Por conseguinte, casso a sentença e determino ao Juízo de primeiro grau que a refaça, sem levar em consideração as provas aqui reconhecidas como ilícitas.



    A Sexta Turma do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA confirmou a decisão supra, em acórdão assim ementado (Doc. 52):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstância